Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
I - A contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial torna controvertidas as questões suscitadas, ficando afastado o ônus da impugnação específica, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, de maneira que incumbiria à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a contratação do réu, o serviço a ser prestado, bem como o valor da respectiva remuneração, e ao réu o fato extintivo do direito da autora, ou seja, a efetiva prestação da obrigação que assumiu.
II - A única prova constante dos autos é um recibo com o nome e a assinatura que seriam supostamente do réu, datado de novembro de 2017, em cujo documento o subscritor apenas declara que recebeu determinada importância por alguns serviços que foram prestados à autora, que sequer se sabe quais seriam. Nesse contexto, não há como, apenas diante do documento juntado com a petição inicial, inferir que houve inadimplemento da obrigação assumida pelo apelante, nos termos declinados na petição inicial. Assim, mostra-se incabível o pedido de destituição de qualquer valor. Por fim, considerando-se a falta de demonstração da existência de ato ilícito, inexiste dano moral a ser indenizado.
III – Deu-se provimento ao recurso.